Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713764-47.2022.8.07.0009 RECORRENTE: IF - CORRETORA DE SEGUROS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SUDOESTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: JOSINALDO RODRIGUES PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO O PEDIDO RECURSAL QUE ABARCA MATÉRIA NÃO OBJETO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO, POR PRECLUSÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO SOBRE O VALOR DOS DANOS. FUNDAMENTOS QUE TAMBÉM RETRATAM INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se conhece do pedido recursal de reforma da sentença, no capítulo atinente à reparação dos danos extrapatrimoniais, porque, diferentemente do articulado, não adveio condenação a esse título. II. Contra a decisão que indefere a produção de prova solicitada no curso do processo, o ordenamento jurídico prevê a interposição do agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1015, inciso XI). Ausente a interposição do recurso oportuno, torna-se incabível o ataque à decisão em sede de apelação, pois operou-se a preclusão. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida. III. Os artigos 141, 492 e 1.014 do Código de Processo Civil entabulam o princípio da congruência e que as questões de fato devem ser propostas regularmente perante o juízo monocrático. IV. Além disso, em regra, não se admite inovar a matéria de defesa em sede de razões recursais, pois constitui violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa. V. Nesse norte, a impugnação aos orçamentos e recibos deveria ter sido apresentada na contestação, de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências capazes de invalidar ou suspeitar da validade ou veracidade destes, a fim de propiciar ao autor, em réplica, refutá-la. Não o fazendo, opera-se, no ponto, a preclusão. VI. Mantido o valor dos danos patrimoniais. VII. Recurso parcialmente conhecido. Não conhecida a preliminar. No mérito, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 339, 343, 350 e 489, todos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, do CPC, defendendo que a majoração dos honorários se deu sem o pedido do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, em relação à suposta ofensa aos artigos 141, 339, 343, 350, todos do Código de Processo Civil, por incidência de dois verbetes sumulares do STJ. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A duas, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. TERRENO DE MARINHA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM PÚBLICO POR ACORDO ENTRE PARTICULARES. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL EXARADO NOS LIMITES DO PEDIDO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. COMPETÊNCIA DO STF. (...) 3. Conforme o entendimento consolidado no STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. 4. Na hipótese, a Corte a quo aplicou esse entendimento e considerou que o provimento judicial decorreu dos fatos narrados e do alcance do pedido formulado na exordial, sendo inviável alterar o pedido no curso da demanda. 5. Ademais, inviável interpretar, em Recurso Especial, a causa de pedir e pedido contido na petição inicial, pois seria necessário exceder os dados do acórdão recorrido, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 6. Depreende-se ainda, da leitura do aresto atacado, que o principal fundamento para afastar a pretensão da agravante é de natureza constitucional (impossibilidade de cumprimento de obrigação firmada entre particulares por ter como objeto a outorga de escritura de bem pertencente à União), sendo a sua apreciação de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal, razão por que não é possível analisar a tese recursal. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.295.773/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 9/10/2023) (g.n.). Em terceiro lugar, em relação à indicada ofensa do artigo 85 do Código de Processo Civil, o recurso especial não poderia seguir, porque, também quanto ao ponto, o entendimento da turma julgadora está consoante com a orientação do STJ, atraindo, uma vez mais, o impedimento do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sobre o tema, “Segundo a orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do AgInt nos EAREsp n.o 762.075/MT, relator Ministro FELIX FISCHER, relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado aos 19/12/2018, DJe de 7/3/2019, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do NCPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.183.167/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009